Tribunal: TJMT
Processo: 1009765-88.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1009765-88.2020.8.11.0003.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.
Recorrente: SANDRAMAISA DE SOUZA SILVA.
Recorrido: MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS.
Data do Julgamento: 21/09/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR PERÍODO EXCESSIVO – NULIDADE – PAGAMENTO FGTS – DEVIDO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE PARTE DO PERIODO LABORADO - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
2. Verificando-se que a contratação temporária da recorrente não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.
3. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.
4. Ajuizada a presente ação de cobrança quando já passados mais de 05 (cinco) anos do julgamento da ARE 709212 RG/DF, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição dos períodos anteriores a 06/2015 do FGTS da reclamante.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009765-88.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRAMAISA DE SOUZA SILVA - CPF: 630.366.491-15 (RECORRENTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR PERÍODO EXCESSIVO – NULIDADE – PAGAMENTO FGTS – DEVIDO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE PARTE DO PERIODO LABORADO - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

2.

Verificando-se que a contratação temporária da recorrente não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.

3.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

4.

Ajuizada a presente ação de cobrança quando já passados mais de 05 (cinco) anos do julgamento da ARE 709212 RG/DF, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição dos períodos anteriores a 06/2015 do FGTS da reclamante.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021